Tribunal: TJMT
Processo: 1027639-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027639-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (AGRAVANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto por SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A, em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, relator em substituição legal, que NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, em razão da perda superveniente do seu objeto (ID. 212749164), modificada diante do ACOLHIMENTO PARCIAL dos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID. 219227681):

“VISTO.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela empresa
Sequoia Logística e Transportes S.A.,
contra a decisão proferida por este Relator, em substituição legal, que não conheceu do agravo de instrumento, interposto em face do
Estado de Mato Grosso,
por perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença na origem.

Neste momento, a agravante sustenta, em breve resumo, que a decisão padece de contradição, na medida em que o agravo de instrumento se insurge contra a decisão que deixou de fixar os honorários advocatícios, decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva Carlos Alberto Varão Perna, suscitada na exceção de pré-executividade.

Alega, igualmente, que deve ser analisada a questão relativa à declaração de inconstitucionalidade do regime de estimativa, independentemente de prolação da sentença na origem, uma vez que, ainda que já cancelada a CDA, o acolhimento da pretensão acarretará a alteração dos fundamentos da sentença, e, por conseguinte, no arbitramento a verba honorária, uma vez que a extinção se deu com aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

As contrarrazões vieram ao id. 214535168.

Sendo isto o que basta relatar, decido:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual disponibilizada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão, em parte, assiste à embargante.

No que importa para análise destes aclaratórios, infere-se, das razões do instrumental, que o recurso foi interposto em face da decisão que, após a formulação da exceção de pré-executividade, em que, dentre outras matérias, suscitou a ilegitimidade passiva do executado Carlos Alberto Varão Perna, promoveu a extinção do processo em relação a ele, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios em favor de seu causídico.

Nesse contexto, neste ponto específico, não se tem por prejudicada a análise do agravo de instrumento, pela prolação da sentença na origem, uma vez que o julgamento da pretensão recursal ainda se mostra útil, necessária e adequada.

Com efeito, tendo, o executado, sido excluído do polo passivo da lide, ainda antes de proferida a sentença extintiva da execução, em razão do reconhecimento da ilegitimidade suscitada em sede de exceção de pré-executividade, a análise da questão relativa ao cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, suscitada no agravo de instrumento, restará inviabilizada, porquanto não poderá ser decidida novamente, tampouco reiterada em eventual apelação, face a preclusão que se operará, consoante dicção do artigo 1.009 do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no
art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Como cediço, o recurso de agravo de instrumento é o instrumento cabível para impugnar decisões, que julgarem parte do processo, cujo provimento jurisdicional, apesar de não encerrar uma fase processual, possui carga decisória semelhante à da sentença, de modo que, a ausência de interposição de recurso contra elas, conduzem ao trânsito em julgado do que foi ali deliberado e o que foi decidido não pode mais ser modificado, nem mesmo na sentença futura do processo em que foi proferida.

Acerca do tema, Didier preleciona:

“O agravo de instrumento, nesses casos, cumpre um papel semelhante ao da apelação. Isso porque a decisão interlocutória, aqui, tem aptidão para encerrar o processo em relação à parcela do objeto litigioso a que se refere. Se não houver agravo de instrumento, por exemplo, a decisão interlocutória se torna indiscutível, não sendo permitido ao órgão julgador que volte a examinar aquilo que fora decidido. Um exemplo: julgamento antecipado parcial do mérito; transitada em julgado a decisão interlocutória, não pode o juiz, mais à frente, na sentença, voltar a examinar o pedido que fora julgado anteriormente; na sentença, o juiz examinará apenas a parcela do objeto litigioso ainda não decidida.”
(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 03, 2021, Salvador: Juspodivm, pg. 228/229).

Mais adiante, ao explicar a questão, o doutrinador se posiciona pela subsistência da utilidade do agravo de instrumento, exatamente porque a matéria não poderá ser decidida novamente e nem ser reiterada na eventual apelação. Vejamos:

Na verdade, a sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda de objeto do referido recurso. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo a sentença. É o que ocorre, por exemplo, no agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito ou contra decisão parcial de mérito, bem como no agravo de instrumento contra exclusão de um litisconsorte ou naquele interposto contra a admissão ou a inadmissão de um terceiro no processo, e, bem ainda, no agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de convenção de arbitragem.

Em todos esses casos, sobrevindo sentença contrária ao agravante, por óbvio que permanecerá interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra uma daquelas decisões interlocutórias e eventualmente pendente de julgamento. Nesses casos, não se pode dizer, em absoluto, que a sentença superveniente esvaziará o conteúdo do agravo de instrumento eventualmente interposto contra uma daquelas decisões, até porque a sentença não poderá sequer tangenciar a questão já resolvida pela interlocutória.
(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 03, 2021, Salvador: Juspodivm, pg. 244).

Portanto, nestas hipóteses, o recurso de agravo de instrumento deve ser submetido a julgamento, ainda que o processo tenha suportado julgamento, na origem.

Todavia, no tocante à questão relativa à declaração de inconstitucionalidade do regime de estimativa, a mesma sorte não socorre à apelante, uma vez que a alteração dos fundamentos da sentença pode ser alcançada em sede de apelação.

Nesse contexto, sobeja analisar, tão-somente, o mérito da irresignação recursal, no que diz respeito à (ausência) fixação da verba honorária, decorrente da extinção parcial do processo, em relação executado
Carlos Alberto Varão Perna
, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Constata-se nos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal, em face da empresa
Intec TI Logística S.A.,
que foi sucedida pela agravante, e de
Carlos Alberto Varão Perna,
almejando o recebimento da quantia de R$ 7.340.765,39 (sete milhões trezentos e quarenta mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa no 2021447256.

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 125003651, na origem), suscitando, no que importa para o exame da controvérsia, a ilegitimidade passiva do executado
Carlos Alberto Varão Perna,
pugnando, ao final, por sua exclusão da demanda.

Ao apreciar o incidente, levando em consideração manifestação anterior do Estado, por meio da qual o Ente apresentou “nova” CDA retificada, excluindo-se, desta feita, o nome do executado
Carlos Alberto Varão Perna
da condição de corresponsável pela dívida, o magistrado singular, sem adentrar à análise dos argumentos que fundamentaram o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva, acolheu a pretensão e extinguiu o processo em relação a ele, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 26 da LEF.

Não agiu com o costumeiro acerto, o juiz.

É que, não obstante a apresentação da CDA retificada, com a exclusão do nome do executado
Carlos Alberto Varão Perna
da condição de corresponsável pela dívida, o Estado exequente não pugnou pela extinção parcial da execução, em relação ao codevedor, na forma do artigo 26 da LEF, como consignou o magistrado.

Ao contrário.

Na manifestação, exarada ao id. 98443447 dos autos de origem, o Estado de Mato Grosso sequer informou a retificação da CDA, tampouco requereu a extinção parcial da ação, resumindo-se a noticiar seu interesse no prosseguimento da execução, pugnando pela penhora on-line/bloqueio de valores em conta e apontando as medidas coercitivas almejadas para o recebimento da dívida.

Assim é que, para se ver excluído do polo passivo da ação, foi necessário, ao executado
Carlos Alberto,
formular a competente exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, merece reparos a decisão agravada.

A rigor do artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide somente na hipótese em que o executado
não tenha exercitado o direito de defesa com a contratação de advogado,
o que não é o caso.

In casu,
como mencionado, verifica-se que, já tendo ocorrido a citação dos executados, a Fazenda Pública aportou aos autos, apenas, para manifestar seu interesse no prosseguimento da execução, pugnando pela penhora de valores em conta bancária da empresa executada, sem, contudo, informar a retificação da CDA, não obstante tenha juntado o documento, tampouco requer a extinção do processo em relação ao coobrigado executado.

Portanto, ressoa inequívoco que apresentação da exceção de pré-executividade se mostrou necessária para o acolhimento da tese defensiva formulada pelo executado.

Desse modo, uma vez que a extinção parcial do processo se deu pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do coobrigado executado Carlos Alberto Varão Perna, é consequência lógica a condenação do
Estado de Mato Grosso
em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, mormente quando houve o exercício do direito de defesa com a contratação de advogado pelo agravante.

Não é outro o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.753/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

Nesse passo, impende proceder a fixação da verba honorária devida.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado:
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção a ser deliberada —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva ad causam arguida em exceção de pré-executividade —
com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

No caso, com o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam do executado Carlos Alberto Varão Perna, não houve a extinção, parcial ou integralmente, do crédito da Fazenda Pública, que permaneceu sendo exigível na sua integralidade, no feito executivo, que prosseguiu em relação ao devedor principal.

Assim, inexistiu proveito econômico obtido pelo devedor, visto que o crédito da Fazenda Pública continuou exigível na sua totalidade.

Também, não há correlação entre a exclusão da lide com o valor atribuído à causa na execução fiscal, pelo que revela possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022).
[sem negrito no original]

Registre-se, por oportuno, ser aplicável a redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, já que, na impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado reconheceu a ilegitimidade passiva reivindicada.

A propósito:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.
Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.
No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.
[...].
(STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020). [sem grifo no original]

Assim sendo, presente a circunstância da retificação da certidão de dívida ativa executada pelo exequente, notadamente antes da apresentação de exceção de pré-executividade, admite-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão agravada foi proferida em 01/10/2023 (id. 130846238, origem), ou seja, na vigência da Lei no 14.365/2022, que acrescentou o parágrafo 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, logo, possível é a utilização do critério nele previsto, para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Essa é a dicção do mencionado dispositivo:

“Art. 85. (...)

§ 8o-A.
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
[sem grifo no original]

Dessa forma, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, tão somente em consideração à falta de complexidade da matéria relativa à ilegitimidade passiva do coexecutado, que, aliás, foi a única acolhida no incidente, fixo os honorários advocatícios em R$ 6.177,03 (seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos), que corresponderia ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios>. Acesso em: 13 de junho de 2024), por se apresenta mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração, para acolher, em parte, a contradição apontada, para reconhecer a subsistência do objeto recursal, apenas no tocante à ausência de fixação dos honorários advocatícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, com isso, fixar em R$ 6.177,03 (seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos) a verba sucumbencial, devida em razão da extinção parcial da execução, ante o reconhecimento da ilegitimidade do coexecutado Carlos Alberto Varão Perna, deixando, contudo, de acolher a pretensão aclaratória relacionada à declaração de inconstitucionalidade do regime de estimativa, porque, neste ponto, resta configurada a perda do objeto do instrumental.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Des.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

Relator em Subst. Legal”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, pela aplicabilidade do Tema 1.076 ao caso concreto, uma vez que
“(...) o sócio foi excluído do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico coincide com o montante que era objeto de cobrança, ainda que o feito tenha prosseguido em relação à pessoa jurídica. Outrossim, alternativamente, seria possível a fixação dos honorários sobre o valor da causa, haja vista que o montante não é inestimável, tampouco irrisório”.

Defende que
“como já exaustivamente exposto, no julgamento dos Recursos de números 1.850.512/SP, n. 1877883/SP, n. 1.906.623/SP e n. 1.906.618/SP – Tema 1.076, o STJ foi afastada a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico ou valor da causa forem estimáveis e não irrisórios, exatamente como ocorre no caso em testilha”
e prequestiona a matéria.

Com base no exposto, requer (ID. 225143197):

“(i) Seja exercido o juízo de retratação pelo douto relator, para que seja aplicado o entendimento firmado no tema 1.076, do STJ e consequentemente os honorários advocatícios sejam arbitrados com observância do artigo 85, §2o e §3o, do CPC, ou seja, aplicando-se os percentuais de 10 a 20%2 sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito) ou valor atualizado da causa, afastando-se o arbitramento por equidade;

(ii) Subsidiariamente, requer a inclusão em pauta do presente recurso, para que seja analisado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, e ao final o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja aplicado o entendimento firmado no tema 1.076, do STJ e consequentemente os honorários advocatícios sejam arbitrados com observância do artigo 85, §2o e §3o, do CPC, ou seja, aplicando-se os percentuais de 10 a 20%3 sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito) ou valor atualizado da causa, afastando-se o arbitramento por equidade;

(iii) No mais, para permitir o acesso às instâncias superiores, requer expressa e precisa manifestação acerca do artigo 85, §2o e §3o, do CPC.”

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso e aplicação de multa (ID. 233325196).

Em 09.12.2024, “REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO” (ID. 258119199).

Na sequência, determinada a remessa do feito ao relator vinculado que proferiu o
decisum
, consoante decisão de ID. 259183261.

Ato contínuo, reconhecida a incompetência, com fundamento no fato de que:
“considerando a excepcionalidade na convocação deste Desembargador para atuar sob a jurisdição do Desembargador Luiz Carlos da Costa, bem como a ausência de decisão colegiada,
afasta-se qualquer vinculação
ao agravo interno interpostos no Id. 225143197”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto
por SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A, em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, relator em substituição legal, que NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, em razão da perda superveniente do seu objeto (ID. 212749164), modificada diante do ACOLHIMENTO PARCIAL dos embargos de declaração (ID. 219227681).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.o 1.076,
firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.o 1.255
, como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.o 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.o do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp n.o 1.880.560,
em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024, DJe de 06.06.2024)(grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.o 1.265.

A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de pré-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.o, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade,
“porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”,
sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.o 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Outrossim, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Além disto, consta das “informações complementares” que foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial,
considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ,
razão pela qual, ratifico o posicionamento externado pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

Outrossim, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Nesse diapasão, foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.o 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e, também, pela Terceira Câmara (1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), dentre outros.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025